Tribunal: TJPA
Processo: 0808049-69.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão julgador: NADJA NARA COBRA MEDA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2020-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808049-69.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE BELEM

AGRAVADO: CARLOS DE ALMEIDA BLOIS, RUBEN PIMENTEL LOURIDO JUNIOR, TIAGO LAURIDO PEREIRA JUNIOR, FLAVIO LUCIO FILIZZOLA BASTOS

RELATOR(A):
Desembargadora NADJA NARA COBRA MEDA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA -
DEFERIDA A LIMINAR DETERMINANDO A SUSPENSÃO DE QUALQUER ATO DA SECRETARIA DE URBANISMO QUE IMPLIQUE EM RETIRADA DOS PORTÕES DAS ALAMEDAS N° 05 (CINCO) E 06 (SEIS) DO CONJUNTO JARDIM MAGUARI, ATÉ O JULGAMENTO DO MÉRITO DA DEMANDA
- DECISÃO MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1 –
Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal.
2 –
Deste modo, por se tratar de vias denominadas “ruas sem saída”, as alamedas n° 05 e 06 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

3 - Diante deste contexto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego-lhe provimento

no sentido de que seja mantida a r. decisão ora objurgada
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
, conhecer o recurso e negar provimento
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

27 dias do mês de janeiro de 2020.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém,
que nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0836371-69.2019.8.14.0301),
deferiu a liminar pretendida determinando a suspensão de qualquer ato da Secretaria de Urbanismo que implique em retirada dos portões das Alamedas n° 05 (cinco) e 06 (seis) do Conjunto Jardim Maguari, até o julgamento do mérito da demanda
.

Denota-se dos autos que os impetrantes, ora agravados, ingressaram com o
mandamus
para que o ente público abstenha-se de retirar o portão de entrada das Alamedas n° 05 e 06 - ambas localizadas no Conjunto Maguari.

Para tanto sustentaram, em síntese: 1) Que, na data de 27 de junho de 2019, tomaram conhecimento de que o Diretor do Núcleo do Código de Posturas da SEURB indeferiu a pretensão de colocação de portões em alamedas com ruas sem saída; 2) Que, em reunião com o referido diretor, na data de 01 de julho de 2019, tomaram ciência de que o Ministério Público, através da recomendação n° 002/2019-MP MA/PC/HU-BEL, requisitou a retirada de portões colocados na entrada das alamedas 05 (cinco) e 06 (seis) do Conjunto Jardim Maguari; 3) Que, na referida reunião, foram comunicados de que a recomendação seria acatada pelo Poder Público municipal, com a retirada do portão em 10 (dez) dias; 4) Que a determinação é ilegal, na medida em que, as referidas alamedas enquadram-se dentro do permissivo legal do diploma n° 9.353/18, que trata acerca do uso de portões em vias públicas.

Por tal contexto fático legal, pretenderam o deferimento de liminar para suspender qualquer pretensão da Secretária de Urbanismo do Município de Belém em cumprir as determinações feitas pelo Ministério Público na recomendação de nº 002/2019-MP, com a pretensão de concessão da segurança ao final da lide.

O Juízo de piso deferiu a liminar requerida, conforme trecho abaixo:

(...)

“13. Assim, da legislação acima referida, não se visualiza qualquer impedimento para a análise do pedido em questão.

14. No que diz respeito ao pedido em específico, entendo, encontram-se perfeitamente atendidos os requisitos necessários à concessão da liminar pleiteada, conforme se depreende da leitura da inicial.

15. Isto porque, o direito à manutenção da edificação em questão encontraria resguardo na legislação municipal, conforme fez prova o impetrante, eis que o local em questão se caracterizaria, em tese, como uma RUA SEM SAÍDA.

16. Restam, portanto, claros os indícios que conduzem à possibilidade de conceder o pleiteado, bem como a urgência em si mesma do direito, em sede liminar, sob pena de absoluta ineficácia de utilização do instrumento.

17. Do exposto, defiro o pedido liminar pleiteado, determinando que a SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO MUNICÍPIO DE BELÉM, o DIRETOR DO CÓDIGO DE POSTURA DO MUNICÍPIO e a PREFEITURA MUNICIPAL DE BELÉM, se abstenham, por ora, de retirar os portões que cercam as Alamedas 05 e 06 do Conjunto Maguari, pelas razões expostas”.

Inconformada com o decisum, a Fazenda Pública Municipal interpôs o presente recurso,
(ID Nº 2240389 - Pág. 3 a 17), aduzindo que houve equívoco do Juízo a quo ao deferir liminar, haja vista que o indeferimento da pretensão de colocação de portões nas alamedas do referido Conjunto por parte do Diretor do Núcleo do Código de Postura da SEURB se fundou na recomendação n° 002/2019-MP MA/PC/HU-BEL e, portanto, o Poder Público Municipal a acatou.

Assevera que a Lei Municipal n° 9.353/2018 assegura em seu art. 1° o uso de portões em vias públicas, no entanto o § 1º do referido artigo veda tal feito, visto que a colocação dos portões não pode obstar o acesso a áreas verdes e de uso público, o que estaria ocorrendo no caso em tela.

Alega que inexistem os requisitos para a concessão da liminar, pois qualquer interpretação que limite o direito de circulação na via e eminentemente inconstitucional, e que não esta demonstrado o segundo requisito necessário para a concessão/manutenção da liminar deferida, qual seja, o risco de ineficácia da segurança caso, ao final, concedida.

Afirma que existe o periculum in mora inverso, na medida em que ha um prejuízo maior a toda a coletividade com a manutenção do portão do que com sua efetiva retirada.

Assim, requer a suspensão da decisão agravada e no mérito provimento do recurso.

Em decisão de ID Nº 2311644, indeferi o efeito suspensivo pleiteado.

Em Contrarrazões (ID Nº 2409487), os Agravados pugnam pela manutenção do
decisum
guerreado, garantindo que a decisão observou os requisitos legais para denegar a segurança pleiteada.

O Ministério Público nesta instância, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, (Id. 2556530).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso, pelo que passo a apreciá-lo.

Tratam os presentes autos de
Agravo de Instrumento
,
com pedido de efeito suspensivo,
interposto pelo MUNICÍPIO DE BELÉM, contra decisão interlocutória
proferida pelo MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública de Belém,
que nos autos do Mandado de Segurança (processo nº 0836371-69.2019.8.14.0301),
deferiu a liminar pretendida determinando a suspensão de qualquer ato da Secretaria de Urbanismo que implique em retirada dos portões das Alamedas n° 05 (cinco) e 06 (seis) do Conjunto Jardim Maguari, até o julgamento do mérito da demanda
.

Sabe-se que em sede de Agravo de Instrumento a abordagem deve ser restrita ao acerto ou não da decisão que concedeu a medida liminar, levando-se em conta a presença dos requisitos aptos a ensejarem o (in)deferimento ab initio do pleito excepcional e não do mérito da ação.

Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso interposto, torna-se indispensável a presença de dois requisitos, quais sejam, o fumus boni iuris e o periculum in mora.

Portanto, se faz necessário a presença simultânea da fumaça do bom direito, ou seja, que o agravante consiga demonstrar através das alegações aduzidas, em conjunto com a documentação acostada, a possibilidade de que o direito pleiteado exista no caso concreto, e o reconhecimento de que a demora na definição do direito poderá causar dano grave e de difícil reparação ao demandante com presumível direito violado ou ameaçado de lesão.

Na hipótese em julgamento a manutenção da decisão agravada é de rigor máximo.

Nesse sentido, a priori as exigências da Lei Municipal n.º 9.353/2018 enquadram-se na realidade das alamedas, posto que caracterizam como uma via “sem saída”, a qual permite a colocação de portões, conforme disciplina o artigo 1º da referida Lei Municipal, vejamos:

“
Fica permitida a instalação de portão, cancela, correntes, ou similares, na entrada de vilas, ruas, e/ou qualquer via que se articula em uma de suas extremidades e cujo traçado original não tem continuidade com a malha viária da outra extremidade, denominadas “ruas sem saída
”.

O §1º deste artigo complementa da seguinte forma:

“Somente será admitida a instalação em acessos a vilas, ruas e/ou qualquer via, cuja passagem seja exclusivamente para acesso às casas nelas existentes, sendo vedada a instalação, quando estes acessos servirem de passagem para outros locais, especialmente áreas verdes de uso público ou áreas institucionais”.

Deste modo, por se tratar de vias denominadas “ruas sem saída”, as alamedas n° 05 e 06 do Conjunto Jardim Maguari enquadram-se nos requisitos postos em lei quanto à possibilidade da instalação de portões em vias públicas.

Neste sentido, em uma análise perfunctória e superficial, entendo que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento do pedido de tutela provisória postulado.

Dessa forma, neste momento, entendo necessária a manutenção do
decisum,
posto que, o Agravante não logrou êxito em demonstrar a necessidade de reforma do interlocutório.

Diante deste contexto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
nego provimento
ao presente agravo
pelas razões acima expostas, no sentido de que seja mantida a r. decisão liminar atualmente proferida, em tudo obedecidas às formalidades legais
.

É como voto.

Belém, 27 de janeiro de 2020.

DESA. NADJA NARA COBRA MEDA

RELATORA

Belém, 05/02/2020